Tribunal: TJBA
Processo: 8010251-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010251-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: WALKISA LINS DE SANTANA RODRIGUES Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDIMENTOS QUE AFASTAM PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, formulado por servidora pública em ação de execução de sentença coletiva, que reconheceu direito à incorporação de índice de 11,98% aos vencimentos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante preenche os requisitos legais para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, especialmente à luz dos documentos que demonstram seus rendimentos e despesas. III. Razões de decidir 3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos probatórios que evidenciem capacidade financeira. 4. Os contracheques e a declaração de imposto de renda da agravante apontam rendimento líquido próximo a R$8.000,00, valor incompatível com a alegada hipossuficiência. 5. A concessão de desconto de 60% nas custas e parcelamento em três vezes revela-se medida proporcional e suficiente para resguardar o acesso à justiça, não sendo devida a gratuidade total. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada por prova documental em sentido contrário. 2. A percepção de renda mensal elevada, por si só, afasta a concessão do benefício da gratuidade da justiça." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 99, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8050593-76.2023.8.05.0000; TJ-BA, AI nº 0015563-29.2017.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010251-52.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante WALKISA LINS DE SANTANA RODRIGUES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do relator.